Tribunal: TJDFT
Processo: 0743629-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA. COISA JULGADA MATERIAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de indenização de transporte por atividade externa. O recurso do autor postula a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito pela coisa julgada e, na questão de fundo, que seja reconhecido o seu direito à percepção da vantagem, assim como a condenação por quantia certa concernentes aos valores vencidos.

2 – Preliminar. Demanda anterior julgada improcedente por ausência de provas. Coisa julgada material. Na forma do art. 337, § 4o do CPC a coisa julgada se caracteriza quando se repete ação com decisão transitada em julgado. Ainda, dispõe o art. 502 do CPC que “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” De outra parte, o julgamento secundum eventum probationis, o qual só há coisa julgada material com a procedência ou improcedência do pedido com suficiência de provas, assim como o julgamento secundum eventum litis, para qual só se faz coisa julgada material com a procedência do pedido, só se aplicam nas ações coletivas e, excepcionalmente, quando envolve dívida solidária (art. 274 CC/2002, com redação dada pela Lei 13.105/2015) podendo a matéria de mérito, portanto, ser reexaminada na hipótese de improcedência do pedido ou em desfavor a um dos credores solidários, permitindo aos demais rediscutirem a questão. No regime geral do CPC o sistema segue o que se denomina pro et contra, de modo que independentemente da procedência ou improcedência forma-se a coisa julgada material entre as partes, não se admitindo a rediscussão em outro processo, ainda que a rejeição do pedido decorra de ausência de provas.

3 – Coisa julgada parcial. O autor postula o reconhecimento do direito à indenização de transporte por atividades externas, no exercício de controle de endemias enquanto estava cedido da SLU para a Secretaria de Saúde atuando na Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde, relativo ao período de outubro/2015 a agosto/2017. No processo autuado sob o no 0748716-07.2017.8.07.0016, com trânsito em julgado em 03/10/2020, o autor postulou o pagamento da mesma verba relativa ao período 16/05/2014 a 30/08/2016, pelo exercício da mesma atividade, no mesmo local. Resta, pois, configurada a coisa julgada parcial, cabendo o exame do período não abarcado pelo processo anterior, de setembro 2016 a agosto de 2017.

4 – Causa madura. Inviabilidade. O processo não se acha suficientemente instruído. A ficha financeira referente ao exercício de 2016 (ID 25280135 – PAG 8) informa o desligamento do servidor em 01/09/2016 daquela unidade, quando também foi interrompido o pagamento da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária (art. 13, Lei 3.351/2004) e demais reflexos financeiros. A ficha financeira do exercício de 2017 não há qualquer pagamento vinculado àquela unidade que pudesse evidenciar a continuidade do exercício da função, pelo que se pode presumir que o autor retornou ao seu órgão de origem em 01/09/2016, quando não prova de que exerceu atividade externa na Secretaria de Saúde. Assim, a fragilidade das provas demanda a realização da instrução processual, a indicar que o processe não está maduro para julgamento. Inviável, pois, o julgamento de mérito com fundamento no art. 1.013, § 3o, do CPC.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.